Tribunal: STJ
Processo: 1007229-25.2021.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865445 - SP (2025/0056549-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: J A DE M
ADVOGADO
: SILVIO PRETO CARDOSO - SP098348
AGRAVADO
: M E C DE M
AGRAVADO
: M C S C
ADVOGADA
: KARLA REGINA DOS SANTOS RIBEIRO - SP230364
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
MULTA
SÚMULA 182/STJ.
INCABÍVEL.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e da
é
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. Inviável a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, pois a mera
art. 1.021,
interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
27/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51854551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:08:11
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 59c8dc02-6202-4715-b743-8a5272ebec90

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865445 - SP (2025/0056549-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: J A DE M
ADVOGADO
: SILVIO PRETO CARDOSO - SP098348
AGRAVADO
: M E C DE M
AGRAVADO
: M C S C
ADVOGADA
: KARLA REGINA DOS SANTOS RIBEIRO - SP230364
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
MULTA
SÚMULA 182/STJ.
INCABÍVEL.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e da
é
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. Inviável a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, pois a mera
art. 1.021,
interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por J. A. DE M. contra decisão singular
da lavra do Ministro Presidente do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial
pelos seguintes fundamentos: a) ausência de afronta a dispositivo legal; b) incidência da
e c) não comprovação de divergência jurisprudencial.
Súmula 7/STJ;
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que o fundamento para a inadmissão do recurso especial seria o
V, do Código
art. 1.030,
de Processo Civil, e não a
sustentando que todas as normas vigentes
Súmula 7/STJ,
foram rigorosamente observadas e cumpridas. Argumenta, ainda, que a decisão
agravada incorreu em equívoco ao considerar a ausência de impugnação específica à
uma vez que tal fundamento não teria sido utilizado na decisão de
Súmula 7/STJ,
inadmissibilidade do recurso especial.
Impugnação ao agravo interno às fls. 918-921, na qual a parte agravada alega
que o recurso é inadmissível por não impugnar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, especialmente a incidência da
Sustenta, ainda, que
Súmula 7/STJ.
o agravante limita-se a repetir argumentos já lançados no recurso especial e no agravo
Documento eletrônico VDA51481110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:55
Código de Controle do Documento: 7689147f-c8db-475a-a0f4-a31342c05b3f

em recurso especial, sem trazer qualquer inovação jurídica ou fática relevante, e requer a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil, em razão do
art. 1.021,
caráter manifestamente protelatório do recurso.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser conhecido,
uma vez que o agravante não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
entender que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi fundamentada na
ausência de afronta a dispositivo legal, na incidência da
e na não
Súmula 7/STJ
comprovação de divergência jurisprudencial. Ressaltou-se, ainda, que a parte agravante
deixou de impugnar especificamente a incidência da
o que atrai a
Súmula 7/STJ,
aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Nas razões do agravo interno, contudo, a parte agravante não apresentou um
argumento voltado a atacar objetiva e integralmente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a aduzir que o fundamento para a inadmissão do recurso especial
seria o
V, do Código de Processo Civil, e não a
e que todas as
art. 1.030,
Súmula 7/STJ,
normas vigentes foram rigorosamente observadas e cumpridas.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico desta
Corte. Nesse sentido é o EREsp n. 1.424.404/SP (relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em 20.10.2021, DJe de 17.11.2021).
Ainda que assim não fosse, o recurso não seria provido.
Originariamente, a presente ação foi proposta por M. E. C. DE M.,
representada por sua genitora, M. C. S. C., com o objetivo de obter a modificação da
guarda da menor, fixação de alimentos no percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
dos rendimentos líquidos do requerido e pagamento de valores retroativos desde janeiro
de 2019. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido,
concedendo a guarda unilateral da menor à genitora, fixando alimentos no percentual de
12,5% dos rendimentos líquidos do requerido, com incidência sobre verbas como 13o
salário, férias e bônus salarial (PAP), e não incidência sobre PLR, FGTS e verbas
indenizatórias.
O Tribunal de origem manteve a sentença quanto à fixação dos alimentos e à
guarda unilateral, destacando que a necessidade da alimentanda é presumida em razão
de sua menoridade e que a possibilidade do alimentante foi devidamente comprovada
Documento eletrônico VDA51481110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:55
Código de Controle do Documento: 7689147f-c8db-475a-a0f4-a31342c05b3f

nos autos. O acórdão também rejeitou os embargos de declaração opostos pelo
agravante, afirmando que não houve omissão ou contradição no julgado. Segue trecho
das razões de decidir do acórdão recorrido (fls. 751-752):

10. No mérito, não provada incapacidade financeira para se arcar com o percentual
arbitrado (12,5%), nada exorbitante, sendo que o autor é Engenheiro de Materiais e
recebe salário bem acima da média dos brasileiros- vide fls. 483, inclusive, em que a
empregador afirma que [...]o PAP pago como bônus possui caráter salarial, não
sendo caracterizado como PLR (Participação nos Lucros e Resultados) [...]. 11. Ora,
a menor alimentanda tem 17 anos - fls. 17 e necessidades presumidas. 12. Incide o
princípio do superior interesse da adolescente, no caso, com inúmeras despesas,
além da paternidade responsável.

De fato, observo que a decisão agravada está devidamente fundamentada,
tendo aplicado corretamente a
para afastar o reexame de matéria fático-
Súmula 7/STJ
probatória, bem como reconhecido a ausência de demonstração de divergência
jurisprudencial nos moldes exigidos pelo
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.029,
Além disso, a decisão agravada destacou que o recurso especial não apontou violação
direta a dispositivo de lei federal de forma clara e específica, o que inviabiliza o
conhecimento do apelo nobre.
Quanto à pretensão de redução do valor dos alimentos, confira-se a
jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
ALIMENTOS. ALIMENTOS DEVIDOS AO FILHO. REANÁLISE DO BINÔMIO
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
ALIMENTOS DEVIDOS A EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A alteração do valor dos alimentos fixados pelas instâncias de origem pressupõe a
análise dos requisitos relativos à necessidade do alimentando e à possibilidade do
alimentante, insusceptíveis de fixação no âmbito do recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
2. Em regra, a prestação de alimentos em favor de ex-cônjuge deve ser fixada com
termo certo, assegurando ao beneficiário tempo hábil para reingresso ou recolocação
no mercado de trabalho, com manutenção pelos próprios meios. Portanto, a
prestação só deve ser fixada por prazo indeterminado em situações excepcionais,
como de incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade
prática de inserção no mercado de trabalho.
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que, diante da dificuldade de
inserção no mercado de trabalho da recorrida, aliada à obrigação de assistência
pessoal e diária a seu filho, diagnosticado com transtorno do espectro autista - TEA,
os alimentos são necessários por período indeterminado. A modificação do
entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
Documento eletrônico VDA51481110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:55
Código de Controle do Documento: 7689147f-c8db-475a-a0f4-a31342c05b3f

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame, conhecer
do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.691.521/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

Direito de família. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada
com partilha de bens. Pedido de alimentos, formulado pela ex-companheira, em
nome próprio, em favor dos filhos.
Alegação de ilegitimidade. Afastamento. Ilegitimidade superveniente, decorrente da
maioridade de um dos filhos atingida no curso do processo. Afastamento. Fixação da
pensão alimentícia. Súmula 7/STJ.
Determinação, pelo Tribunal, de que a partilha seja feita posteriormente, mediante
processo de inventário. Adiantamento quanto aos bens que a deverão integrar.
Alegação de incompatibilidade entre as decisões. Afastamento. Pedido de revisão do
montante fixado a título de meação.
Recurso conhecido e improvido.
Súmula 7/STJ.
- Na ação em que se pleiteia alimentos em favor de filhos menores, é destes a
legitimidade ativa, devendo o genitor assisti-los ou representá-los, conforme a idade.
A formulação, porém, de pedido de alimentos pela mãe, em nome próprio, em favor
dos filhos, em que pese representar má-técnica processual, consubstancia mera
irregularidade, não justificando o pedido de anulação de todo o processo, se fica
claro, pelo teor da inicial, que o valor solicitado se destina à manutenção da família.
Ilegitimidade ativa afastada.
- A maioridade do filho menor, atingida no curso do processo, não altera a
legitimidade ativa para a ação.
- O valor da pensão fixada pelo Tribunal não pode ser revisto nesta sede por força do
óbice da Súmula 7/STJ.
- A determinação, feita pelo Tribunal, de que a partilha dos bens seja promovida
mediante processo futuro de inventário (
§1o do CPC) não é incompatível
art. 1.121,
com a prévia indicação de quais bens deverão integrar a divisão. Adiantamento de
partilha só haveria na hipótese em que o juiz determinasse, antes do inventário, a
divisão individualizada do patrimônio, atribuindo bens específicos a cada um dos
companheiros.
- A fixação do montante da participação da companheira na formação do patrimônio
comum é providência levada a efeito pelo Tribunal mediante análise do contexto
fático-probatório dos autos, cuja revisão é vedada pela Súmula 7/STJ.
Recurso conhecido e improvido.
(REsp n. 1.046.130/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/10/2009,
21/10/2009.

Ademais, inviável a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
pois a mera interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno, como ensina o
III, do mesmo diploma e o enunciado n. 182 da Súmula
art. 932,
do STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Documento eletrônico VDA51481110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:55
Código de Controle do Documento: 7689147f-c8db-475a-a0f4-a31342c05b3f

Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51481110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:55
Código de Controle do Documento: 7689147f-c8db-475a-a0f4-a31342c05b3f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.865.445 / SP
Número Registro: 2025/0056549-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10072292520218260562
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J A DE M
ADVOGADO : SILVIO PRETO CARDOSO - SP098348
AGRAVADO
: M E C DE M
AGRAVADO
: M C S C
ADVOGADA
: KARLA REGINA DOS SANTOS RIBEIRO - SP230364
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - GUARDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J A DE M
ADVOGADO : SILVIO PRETO CARDOSO - SP098348
AGRAVADO
: M E C DE M
AGRAVADO
: M C S C
ADVOGADA
: KARLA REGINA DOS SANTOS RIBEIRO - SP230364
Documento eletrônico VDA51810143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:09:08
Código de Controle do Documento: 4028c615-cbed-4459-a64a-db21ee26ac79

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:09:08
Código de Controle do Documento: 4028c615-cbed-4459-a64a-db21ee26ac79